Tribunal: TJDFT
Processo: 0705513-78.2024.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA. DANO A CELULAR. DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de indenização por danos materiais e morais proposta vítima de agressão física e dano a aparelho celular.
2. Decisão anterior – A sentença julgou procedente a pretensão indenizatória da autora.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a (in)existência de prova dos fatos alegados pela autora; (ii) a valoração da indenização por danos morais.
III – Razões de decidir
4. O depoimento das testemunhas que acompanharam os fatos narrados pela autora logo após sua ocorrência e verificaram a existência de dano, e do resultado da agressão física, além de terem relatado o que foi narrado por menor que presenciou o ocorrido, somado à prova documental produzida, é prova suficiente para responsabilizar a ré pelos danos.
5. Observado o sistema da persuasão racional, art. 371 do CPC, o depoimento das testemunhas, somado à prova documental produzida, demonstra coerência e consistência probatória dos fatos que fundamentam a pretensão da autora.
6. A ré não apresentou prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora.
7. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação da ré desprovida.